Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LISTA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA INÚTIL INDEFERIDA.

1. Configurada hipótese extrema que autorize a quebra de sigilo bancário, mantém-se a decisão que determinou a medida excepcional.

2. A determinação para que a agravada indique os bens que guarnecem a residência não se mostra útil ao deslinde da questão neste caso, mantendo-se o indeferimento.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.